Tribunal: TJBA
Processo: 8044919-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044919-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por OI MÓVEL S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pelo Município de Salvador, reformando sentença que havia extinguido execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão de antieconomicidade e da inobservância de providências prévias previstas na Resolução nº 547/2024 do CNJ, alinhada ao Tema 1.184 do STF. A embargante sustenta omissão e requer prequestionamento de dispositivos constitucionais, legais e regulamentares, sob alegação de valor ínfimo do crédito, ausência de diligências prévias obrigatórias e inexistência de elementos que afastem a antieconomicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a extinção da execução fiscal de baixo valor, com base na distinção do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, sem enfrentamento individualizado de todos os dispositivos indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, bastando enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme art. 489 do CPC e jurisprudência do STJ.

5. O acórdão embargado apreciou os fundamentos de fato e de direito relevantes, explicitando a distinção do caso em relação ao Tema 1.184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024, pois houve citação válida do executado, que apresentou exceção de pré-executividade, afastando a hipótese de execução inerte ou antieconômica.

6. O prequestionamento não exige a menção literal aos dispositivos indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.

7. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, não configurando hipótese de integração do decisum.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044919-85.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante OI MOVEL S.A. e como embargado MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .